Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado apresentado pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos, declarando a inexistência do contrato no 0149725922 e de quaisquer débitos associados, determinando a retirada do protesto realizado contra o autor em decorrência de cobrança indevida do título, bem como das inscrições nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Além disso, o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. Da Preliminar de ilegitimidade passiva. Cuida-se de típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único). O banco recorrente figura como credor indicado no título que originou o protesto, sendo, portanto, parte legítima para integrar a demanda, independentemente de ter delegado a apresentação do título. A solidariedade entre os fornecedores de produtos e serviços é regra no CDC, de modo que a delegação de atos materiais a terceiros não afasta a responsabilidade perante o consumidor. Preliminar rejeitada.
4. Em razões recursais, o banco requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva pois não teria sido o responsável direto pelo protesto. Sustenta não haver nexo causal ou prova de sua participação no evento e, ainda, a inexistência de ato ilícito que justificasse a indenização. Por fim, afirma ser inoportuna a fixação imediata das astreintes.
5. O caso atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC), segundo a qual quem exerce atividade de fornecimento de produtos ou serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa. O banco, como fornecedor de serviços financeiros, responde por falhas na contratação ou na cobrança, ainda que tenha terceirizado a apresentação do título.
6. No caso, o ônus da prova em caso de causa excludente de ilicitude é do recorrente, (art. 14, §3o, do CDC), que não demonstrou a inexistência do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo autor. Negando o devedor a existência de contrato que origina o título protestado, cabe ao credor ou cessionário a prova do fato constitutivo do seu direito, pois não se pode exigir prova de fato negativo.
7. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, pois a própria negativação indevida atinge a honra objetiva do consumidor. Ademais, competia ao recorrente demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu, limitando-se a negar sua responsabilidade e atribuí-la à corré.
8. As astreintes fixadas têm amparo no art. 537 do CPC. Sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, podendo ser arbitradas já na sentença, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.333.988/RS). Não há necessidade de prévia intimação ou descumprimento anterior, sendo legítima a fixação antecipada, desde que vinculada a obrigação futura, como no caso. A insurgência quanto ao valor não procede, porquanto os parâmetros fixados (R$ 100,00/dia, limitados a R$ 1.000,00) mostram-se proporcionais e compatíveis com o caráter coercitivo da medida.
9. Quando o juiz sentenciante usa a expressão “sob pena de multa diária”, não está aplicando de imediato a multa, mas apenas cominando previamente a consequência para o caso de descumprimento. Portanto, não há multa automática nem presunção de má-fé: o que existe é a previsão antecipada da sanção, que se torna exigível apenas após o descumprimento voluntário da ordem judicial regularmente intimada.
10. Precedentes:
[...] Em relação às astreintes, cumpre destacar que o artigo 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 4.1. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. (Acórdão 2023639, 0717142-33.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)
[...] De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Diante desse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo, nos moldes da norma prevista no art. 536 do CPC, conclui-se que as astreintes impostas à agravada devem ser mantidas. (Acórdão 2020602, 0718590-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)
11. Nos termos do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1. A referida diretriz não se aplica ao caso concreto em análise, pois a obrigação estabelecida pela sentença a ser cumprida é de pagar e não houve o arbitramento de multa cominatória.” Nesse sentido: Acórdão 1282305, 07250124220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020.
[...] 1. O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil.” Acórdão 1293588, 07246717920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020.
[...] 1. A multa cominatória prevista no CPC, art. 537, possui natureza coercitiva, com a finalidade de compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se confundindo com penalidade de caráter punitivo ou indenizatório. (Acórdão 2024466, 0711221-93.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Sem custas recolhidas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).